Tribunal: TJDFT
Processo: 0705326-55.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO DE MULTA COERCITIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PENALIDADES DO ART. 523, §1o, DO CPC. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta sentença que julgou extinto cumprimento de sentença para execução de multa coercitiva pelo descumprimento da obrigação de fornecer medicamento Triptorrelina a menor autista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões principais em discussão: (i) definir se houve nulidade na intimação da executada; (ii) estabelecer se é cabível a redução da multa coercitiva aplicada; (iii) determinar se há excesso de execução pela incidência das penalidades do art. 523, §1o, do CPC sobre astreintes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação eletrônica foi realizada regularmente nos termos da Lei no 11.419/2006, sendo indevida a alegação de nulidade ante a ausência de demonstração de prejuízo concreto exigido pelo art. 282, §1o, do CPC.
4. A multa coercitiva cumpriu sua finalidade de compelir o cumprimento da obrigação de fornecer medicamento essencial à saúde de menor autista, sendo descabida sua redução, sobretudo após o adimplemento tardio da obrigação.
5. As astreintes e as penalidades do art. 523, §1o, do CPC possuem naturezas jurídicas distintas e incidem em momentos processuais diversos, não configurando bis in idem sua aplicação cumulativa.
6. As astreintes (art. 537 do CPC) são multa coercitiva aplicada para compelir o cumprimento de obrigação específica de fazer ou não fazer, incidindo desde o descumprimento da decisão judicial até sua efetiva satisfação.
7. As penalidades do art. 523, §1o, do CPC (multa de 10% e honorários de 10%) são sanções pelo não pagamento voluntário de quantia certa na fase de cumprimento de sentença, incidindo quando o executado, regularmente intimado, não efetua o pagamento no prazo de 15 dias.
8. A aplicação cumulativa se justifica por se tratarem de inadimplementos autônomos: primeiro, o descumprimento da obrigação de fornecer medicamento (que gera astreintes); segundo, a recusa em pagar voluntariamente a quantia devida na fase executiva (que gera as penalidades do art. 523, §1o).
9. A proteção dos valores da menor em conta poupança bloqueada atende aos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e adolescente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A intimação eletrônica realizada nos termos da legislação vigente não comporta nulidade quando ausente demonstração de prejuízo concreto. 2. As astreintes (art. 537 do CPC) e as penalidades do art. 523, §1o, do CPC possuem naturezas jurídicas distintas e incidem por inadimplementos autônomos, sendo aplicáveis cumulativamente sem configurar bis in idem. 3. As penalidades do art. 523, §1o, do CPC incidem sobre execução de astreintes quando o executado, regularmente intimado, não efetua pagamento voluntário no prazo de 15 dias, independentemente da origem do crédito executado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, §1o, 282, §1o, 523, §1o, 537. Jurisprudência relevante citada: Lei no 11.419/2006.